Tribunal: TJES
Processo: 0000784-28.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000784-28.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES SANTANA DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA
.
FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, e falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, às penas de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da reincidência, e 70 dias-multa, no valor mínimo legal.

A denúncia narra que, em 30 de janeiro de 2023, na Rua Alegre, bairro Valparaíso, em frente ao Condomínio Varandinhas II, na Serra/ES, o apelante e o corréu, previamente acordados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, subtraíram um aparelho celular da vítima Solange Cândida Nascimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se o apelante faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com redimensionamento da pena; e (2) estabelecer se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de insurgência recursal e restaram comprovadas nos autos, sobretudo pela confissão do apelante.

A atenuante da menoridade relativa incide quando o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, circunstância demonstrada pela data de nascimento do apelante, 13 de dezembro de 2003, em relação ao fato praticado em 30 de janeiro de 2023.

A pena-base do crime de roubo majorado deve ser mantida em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias-multa quando a sentença valorou negativamente as circunstâncias do crime, notadamente pelo emprego de faca para intimidação da vítima.

A confissão espontânea, a reincidência e a menoridade relativa incidem na segunda fase da dosimetria do roubo majorado, devendo remanescer a atenuante da menoridade relativa quando a sentença já compensou a confissão espontânea com a reincidência.

A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada na fração de 1/6, mas não pode conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes, prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, deve ser mantida na fração mínima de 1/3.

A pena do crime de falsa identidade deve permanecer no mínimo legal quando, embora incidentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

A substituição da pena de detenção por multa deve ser mantida quando o fato não constitui elemento de crime mais grave, com fixação no mínimo legal.

O regime inicial fechado deve ser mantido diante da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

A análise da suspensão das custas processuais compete ao juízo da execução, que possui melhores condições de verificar a situação de hipossuficiência do condenado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000784-28.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO RODRIGUES SANTANA DA FONSECA, LUCAS RODRIGUES DE ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SOLANGE CANDIDA NASCIMENTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
GUSTAVO RODRIGUES SANTANA DA FONSECA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de branca (art. 157, §2º, II e VII, do CP) e falsa identidade (art. 307, do CP), às penas de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 70 (setenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na mesma oportunidade, o corréu LUCAS RODRIGUES DE ANDRADE, foi condenado apenas pela prática do crime patrimonial de roubo majorado, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixados na fração mínima. Devidamente intimado da sentença por edital, cujo prazo transcorreu sem manifestação, não interpôs recurso no prazo legal.

Não houve insurgência em relação à materialidade e autoria delitivas, as quais restaram fartamente comprovadas nos autos, sobretudo pela confissão do apelante.

Em suas razões recursais, a defesa de Gustavo requer:

[1] o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sob o fundamento de que o apelante possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos, postulando, por consequência, a redução da pena na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6; e

[2] a isenção do pagamento das custas processuais.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 30 de janeiro de 2023, na rua Alegre, bairro Valparaíso, em frente ao condomínio Varandinhas II, na Serra/ES, o apelante e o corréu, previamente acordados, mediante grave ameaça efetivada com emprego de uma faca, subtraíram um aparelho celular da vítima Solange Cândida Nascimento.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

E
m
relação ao pedido de
aplicação da atenuante etária
, vejo que o apelante, de fato, faz
jus,
tendo em vista que, na época dos fatos (30/01/2023), era menor de 21 (vinte e um) anos - data de nascimento 13/12/2003 (fls. 92/94, id nº 18097088).

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Quanto ao crime de roubo majorado.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada na sentença em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como 53 (cinquenta e três) dias-multa, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente pelo emprego de faca para intimidação da vítima, conforme fundamentado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Na segunda fase, verifica-se a presença da atenuante da confissão espontânea, da agravante da reincidência e, agora, da atenuante da menoridade relativa. Considerando que a sentença compensou a confissão espontânea com a reincidência, remanesce a atenuante da menoridade relativa, que deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial, todavia, tal diminuição não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, reduzo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), conduzindo-a ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, mantida a causa de aumento relativa ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), o
quantum
final da reprimenda resta definitivamente fixado em 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Qu
anto ao crime de falsa identidade.

Na primeira fase, verifica-se que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. Embora incidentes as atenuantes da confissão espontânea e, agora, da menoridade relativa, estas não podem reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, nos moldes da Súmula 231 do STJ. Mantenho, pois, a pena nesta fase em 3 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena de 3 (três) três meses de detenção.

Considerando que o fato não constitui elemento de crime mais grave, mantenho a substituição da pena de detenção por multa, fixando-a no mínimo legal, qual seja, 10 dez dias-multa, à razão mínima.

Inobstante a reestruturação da reprimenda, considerando a reincidência do acusado, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Finalmente, em relação
pedido de
isenção do pagamento das custas processuais,
conforme orientação do STJ, a análise da suspensão das custas deva ser realizada pelo juízo da execução, o qual possui melhores condições de averiguar a situação de hipossuficiência do acusado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO,
a fim de reconhecer a aplicação da atenuante da menoridade relativa e, consequentemente, reduzir a pena do apelante para 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 63 (sessenta e três) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)